Tribunal: TJDFT
Processo: 0713628-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713628-45.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGELA ISABEL GOBBO LINS GUIMARAES, BANCO BMG SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BMG SA APELADO: BANCO BMG SA, MAGELA ISABEL GOBBO LINS GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BMG SA D E S P A C H O Mediante análise dos autos, verifica-se que a apelante Magela Isabel Gobbo Lins Guimarães protocoliza sua peça recursal (id 21231473) no dia 25 de setembro de 2020, juntando apenas comprovante de pagamento de id 21231474, desacompanhado da respectiva “Guia de Custas e Emolumentos”, não comprovando, portanto, o recolhimento do preparo. Não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo do recurso deve ocorrer no momento de sua interposição. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, determina que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Intime-se a apelante Magela Isabel Gobbo Lins Guimarães para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento de seu apelo. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator